Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748598-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GONZAGA DOS SANTOS contra a decisão (id 53405158), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0713094-45.2023.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar inaudita altera pars que objetivava a imediata suspensão dos efeitos da Portaria n.o 488 de 26/10/2023, publicada no Diário Oficial em 06/11/2023. Por meio da decisão de id 53471813 foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal. Compulsando os autos originários (id 185221507), verifica-se que foi proferida, em 01/02/2024, sentença de homologação de desistência do mandando de segurança postulada pelo impetrante/agravante, resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora